Tribunal: TJMT
Processo: 1010804-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010804-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TOMAS BENEDITO DA SILVA - CPF: 062.309.111-91 (EMBARGANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA –
PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Patente a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração
,
oposto por
Tomas Benedito da Silva,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação pretérito, no qual pretendia a reforma da sentença proferida nos autos da
Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexistente c/c Cobrança de Diferenças Salariais n.
1010804-45.2016.8.11.0041, para o fim de obter a aludida promoção, quando já em inatividade.

O Embargante alega que, o Acórdão embargado é omisso por não abordar todas as suas teses recursais.

Persiste, ainda, sustentando que o seu pedido não está alcançado pela prescrição, porquanto não requerida qualquer revisão de aposentadoria.

Prequestiona a matéria em foco.

Os recorridos apresentaram contrarrazões aos embargos, pugnando seja mantido incólume do acórdão embargado (id. 127432679).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Tomas Benedito da Silva,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação.

O Acórdão embargado ficou assim ementado:

“(...) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

2 - Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (...)”

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese,

Tomas Benedito da Silva
alega
que o Acórdão embargado é omisso, por não abordar todas as suas teses recursais.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Pois bem.

Volvendo os olhos ao caderno processual eletrônico, percebe-se não se tratar do caso destes autos, posto que o julgador não está obrigado a abordar todas as teses ventilada nos recursos, sobretudo, quando o fundamento sobre o qual se assenta o julgado for suficiente para justificar a linha de raciocínio adotada.

Ademais, a hipótese dos autos já possui julgados neste Tribunal, com o qual alinhado o acórdão embargado.

Diante desse cenário, oportuno reconhecer que razão não assiste ao embargante.

Com efeito, patente a inexistência da alegada omissão, tenho por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Sendo assim,
REJEITO
este recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022